Tribunal: STF
Processo: HC 266734
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.049.344/RJ (e-doc. 12).

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de  7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. 

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a condenação está fundada em prova manifestamente ilícita, decorrente de abordagem policial arbitrária e invasão de domicílio sem mandado judicial, sem consentimento válido do morador e sem a existência de fundadas razões ou situação de flagrante que autorizasse a mitigação da garantia constitucional do art. 5º, inc. XI, da Constituição. 

4.1. Afirma que a diligência policial teve origem em denúncia anônima não documentada, sem instauração de inquérito ou investigação prévia, e que o paciente não foi abordado nem flagrado com drogas, tendo apenas ingressado em sua residência, sem fuga, evasão ou comportamento suspeito, circunstância posteriormente falseada pelas instâncias ordinárias para legitimar o ingresso domiciliar. 

4.2. Sustenta que o próprio depoimento dos agentes confirma a inexistência de autorização para a entrada, evidenciando que toda a materialidade e a autoria foram construídas a partir de provas obtidas ilicitamente, em violação ao RE nº 603.616/RO (Tema RG nº 280), aos arts. 240 e 244 do CPP e ao art. 157 do CPP, com inversão indevida do ônus da prova e valoração acrítica da palavra policial. 

4.3. Alega, ainda, que o STJ deixou de enfrentar o mérito da nulidade, ao não conhecer do writ por considerá-lo sucedâneo de revisão criminal, apesar da manifesta ilegalidade, configurando negativa de prestação jurisdicional. 

5. Postula, liminarmente, a suspensão da execução da pena. No mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, com a consequente absolvição. 

É o relatório.

Decido.

6. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

8. Com efeito, no ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Ministro Relator pela qual, sem ingressar no mérito da alegada nulidade, concluiu-se que a impetração apresentava inequívoco caráter revisional e que não se evidenciava constrangimento ilegal manifesto. Transcrevo trecho relevante:

“Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais. 
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Ademais, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado. 
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto constrangimento sustentado pela defesa, pois a fuga do agente para dentro do imóvel, ao notar a aproximação policial, é causa justificadora suficiente para entrada forçada no domicílio, conforme reiterados julgados desta Corte e STF, razão pela qual deixo de conhecer deste habeas corpus (eSTJ, fls. 15-26).” (documento acessado mediante pesquisa pública ao teor da decisão do STJ; grifos acrescidos).

9. Conforme delineado nas decisões das instâncias antecedentes, o ingresso domiciliar teria ocorrido após apuração de denúncia anônima de tráfico no local. Na sequência, houve abordagem do corréu, menor de idade, ocasião em que teriam sido encontradas drogas. Em tal contexto, o paciente teria se dirigido ao interior da residência, sendo acompanhado pelos policiais, que relataram ter encontrado a porta aberta. Consideradas a apreensão anterior de entorpecentes e a conduta atribuída ao paciente, assentou-se a presença de fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito no interior do imóvel.

10. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes alinham-se, nesse ponto, à orientação firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema RG nº 280), cuja tese é a seguinte: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. Nesse cenário, não se divisa, de plano, a alegada ilicitude probatória. Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “trazer consigo” e “ter em depósito”, tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a consumação, o que pode repercutir na caracterização do estado de flagrância, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a ocorrência do delito no interior do domicílio.

12. Ademais, acolher a tese defensiva — no sentido de inexistirem fundadas razões, de ter havido falseamento das premissas fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias e de ser inválida a narrativa sobre a dinâmica do ingresso domiciliar — exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito, os seguintes precedentes:
HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022.

13. À vista do exposto, considerada a condenação transitada em julgado, a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal e a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a atuação excepcional desta Corte de ofício, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator